Tribunal: TJES
Processo: 5007480-87.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007480-87.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SENNA SILVA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5007480-87.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SENNA SILVA

RECORRIDA: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16046546, sendo este cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. Defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme consta na sentença: “
Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada por PEDRO HENRIQUE SENNA SILVA em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA, por diferença no preço das mensalidades entre alunos de curso superior de diferentes períodos
”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a ré a restituição de forma simples, dos valores indevidamente pagos no montante de R$ 14.993,28 (quatorze mil novecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária”

(Obs.: em sentença integrativa de id 16046557, foi autorizada a compensação de valores com eventuais débitos do autor).

Irresignado, o Requerente move recurso de id 16046548 pretendendo a reforma da sentença. Pretende que seja determinada a repetição do indébito na forma do p. único do art. 42 do CDC (em dobro) e, também, que seja reconhecida a ocorrência de danos morais a serem indenizados.

Contrarrazões no id 16046558.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Posta tais premissas, o Juízo sentenciante reconheceu a abusividade da diferenciação injustificada de preços de mensalidade entre calouros e veteranos, tendo condenado a recorrida a restituir de forma simples as diferenças pagas pelo recorrente. Registro que duas somente são as questões trazidas ao conhecimento desta Turma: (i) a forma de restituição das diferenças citadas (simples ou em dobro); e (ii) a ocorrência (ou não) de danos morais.

Quanto à repetição do indébito prevista do art. 42 do CDC (em dobro), o STJ já decidiu que não depende de má-fé dos fornecedores, bastando a existência de culpa em sentido amplo. Contudo, há de se registrar que o dispositivo legal em questão se refere a cobranças indevidas, ou seja, aquelas já maculadas desde o seu surgimento, não sendo este o caso.

A relação em apreço diz respeito a restituição decorrente de revisão contratual, e não de cobrança indevida. Portanto, não há que se falar em restituição de valores em dobro, dado que “
a cobrança amparada em cláusula contratual, cuja ilegalidade é constatada somente no âmbito da ação revisional, enseja repetição do indébito na forma simples
” (TJ-MG - AC: 50004315820228130480, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023).

Quanto aos danos morais, de igual modo, entendo não estarem configurados. A necessidade de se recorrer ao judiciário para revisar cláusulas contratuais sobre as quais as partes discordam não é suficiente para gerar abalo importante aos direitos da personalidade. Não foi verificada nenhuma situação capaz de gerar insegurança, angústia, vexame ou qualquer outro sentimento que ultrapasse os limites do mero aborrecimento.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)